Tribunal: TJMT
Processo: 1032826-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032826-29.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.239.509/0001-69 (EMBARGANTE), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (EMBARGANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – IMPETRAÇÃO DIREITO A SER EXERCIDO NA DATA DA IMPETRAÇÃO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão desta Câmara que, à unanimidade, negou provimento recurso mantendo a sentença que
concedeu parcialmente a segurança
e
julgou extinto
com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
determinar
à autoridade apontada como coatora se abstenha de exigir o recolhimento das contr
ibuições destinadas ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) e ao Instituto Mato-grossense do Algodão (IMAmt) nas operações de importação e exportação, a não ser que as impetrantes optem pela inclusão em regime tributário especial de circulação interna, interestadual, ou de exportação, que preveja o recolhimento dessas contribuições como requisito para o cadastramento do contribuinte.

O embargante aduz que houve erro material e omissão no acórdão na medida em que
a regra legal que passou a exigir as contribuições ao FETHAB e ao IMA-MT para manutenção de regime especial, Lei no 10.818, é de 28 de janeiro de 2019, e, portanto, seria posterior à impetração deste Mandado de Segurança, que ocorreu em 1o de outubro de 2018.

Relata que tal ponto não foi analisado no r. acórdão ora recorrido, que se limitou a tratar da constitucionalidade da cobrança das contribuições em comento, ou seja, somente analisou o pedido alternativo formulado pelas ora Embargantes.

Assevera que na data do ajuizamento da presente ação, não havia regra legal que condicionasse a obtenção de credenciamento para Regime Especial de exportação ao recolhimento das contribuições FETHAB e ao IMA-MT,

Postula o conhecimento e o provimento dos presentes aclaratórios, para o fim de sanar os vícios apontados e reformar a sentença para
concedida integralmente a segurança pleiteada, reconhecendo como indevida a cobrança das contribuições em comento para não optantes do diferimento.

Contrarrazões no Id 134440706, pela rejeição destes embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a Embargante alega que houve vício de omissão porque não houve manifestação acerca do fato que na data da impetração já se encontrava em vigor a
Lei no 10.818, é de 28 de janeiro de 2019, e, portanto, posterior à impetração deste Mandado de Segurança, que ocorreu em 1o de outubro de 2018.

Neste aspecto, restou consignado no acórdão embargado que:

“(...)constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma.

Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.

Nessa mesma linha, este E. Tribunal de Justiça também decidiu, verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE TRIBUTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB - RECOLHIMENTO FACULTATIVO PARA O CONTRIBUINTE QUE QUISER OBTER O BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS - AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO - RECURSO IMPROVIDO. A ausência de compulsoriedade descaracteriza o FETHAB como tributo, tendo o Estado competência legislativa para disciplinar o instituto do diferimento. Não se cuidando de tributo, não há falar-se em bitributação e demais violações à Constituição e às Leis (Desa. Shelma Lombardi de Kato, MSI 2.517. TJMT). (Ap 83397/2006, DES. LICINIO CARPINELLI STEFANI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2008, Publicado no DJE 28/02/2008)

APELAÇÃO CÍVEL - FETHAB - RECOLHIMENTO FACULTATIVO - AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE - TRIBUTO - NÃO-CARACTERIZAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. “A ausência de compulsoriedade descaracteriza o FETHAB como tributo, tendo o Estado competência legislativa para disciplinar o instituto do diferimento. Não se cuidando de tributo, não há falar-se em bitributação e demais violações à Constituição e às Leis.” (Des. Shelma Lombardi de Kato, MSI 2.517. TJMT) (Ap 97881/2006, DES. ERNANI VIEIRA DE SOUZA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2007, Publicado no DJE 13/09/2007)

APELAÇÃO CÍVEL - FETHAB - RECOLHIMENTO FACULTATIVO - NATUREZA JURÍDICA - CONTRIBUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. Por ser facultativo e condição ao contribuinte para obter beneficio fiscal, o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, instituído por lei Estadual, não constitui o mesmo tributo de natureza de imposto, e sim, de contribuição pelo que não padece de vício de ilegalidade nem inconstitucionalidade, por não invadir o Estado, competência legislativa da União. (Ap 48739/2005, DR. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2006, Publicado no DJE 08/05/2006)

Assim, a Impetrante não está obrigada a participar do regime de diferimento, de consequência, a contribuir na formação do fundo, cujo, destino e finalidade são proporcionar melhor sistema rodoviário e habitacional no âmbito estadual.

Por ser facultativo o recolhimento a sua natureza jurídica é da espécie de contribuição.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.(id. 127514658)

Ressalte-se ainda que, na peça exordial da Ação de Base não faz referência a Lei no 10.818/19 uma vez que entrou em vigor em 1/02/2019, ou seja, após a Impetração que ocorreu em 01/10/2018.

Na lição do mestre Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo,
"é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração" e mais adiante arremata, "se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais." (Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 21a Edição, 2a tiragem, pp. 34 e 35)
.

Assim, tanto o direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental quanto a ilegalidade apontada como ato coator já deveriam estar consolidadas antes da vigência da alteração legislativa.

Ademais, verifica-se que a sentença consignou expressamente a alteração legislativa no curso da ação mandamental, ao afirmar que o decreto no 1.262/17 já previa essa condição, nos seguintes termos:

(...)

que a presente ação foi proposta em outubro de 2018, mas o Estado só se manifestou em junho de 2019, observa-se que o regramento da contribuição em discussão sofreu algumas alterações nesse período.

No que tange à cobrança de contribuição à FETHAB e ao IMAmt, a Lei 7.263/2000 prevê que:

Art. 8o O pagamento das contribuições referidas nos §§ 1o e 1o-A do artigo 7o e nos artigos 7o-A, 7o-C, 7o-C-1, 7o-D, 7o-D-1, 7o-F e 7o-F-1 é, cumulativamente: (Nova redação dada pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1o.02.19)

I - faculdade do contribuinte;

II - condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas como os produtos mencionados.

III - condição para manutenção de regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto. (Acrescentado pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1o.02.19)

Ou seja, antes de fevereiro de 2019, a lei previa que tais contribuições só poderiam ser exigidas dos contribuintes que optassem pelo diferimento do ICMS, e nas operações internas.

No entanto, o Decreto n° 1.262 de 2017, que estabelece o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação, determina que o credenciamento ocorre a pedido do contribuinte. Ademais, é devida a cobrança do FETHAB e IMAmt:

Art. 3°, § 5°-A: Em relação às hipóteses arroladas nos incisos I, II, III, V, VII e VIII do § 3° do artigo 1°, a concessão do credenciamento de que trata este artigo fica, ainda, condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei. (Acrescentado pelo Dec.
54/19
)

Semelhante previsão constava no art. 3-A do decreto, já revogado:

Art. 3°-A, § 2°. Sem prejuízo do atendimento ao disposto nos incisos do § 1° e no § 3° do artigo 3°, respeitada a dispensa autorizada no respectivo § 2°, a concessão do credenciamento na forma deste artigo fica condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei. (Revogado pelo Dec. 54/19)

Portanto, apesar da anterior omissão da Lei 7.263/2000 quanto ao reconhecimento das contribuições como condição para regime especial de exportação, o Decreto n° 1.262/17 já previa essa condição.” (id. 61154037)

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022